Tribunal: TJBA
Processo: 0501348-85.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501348-85.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCINEA CERQUEIRA QUEIROZ

Advogado(s)
:

APELADO: ALEXANDRO DA SILVA BARRETO apelidado por GAZO

Advogado(s)
:
EDLENE ALMEIDA TELES DIAS ARGOLLO

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONSTATADA. CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIA DO BEM OU DE INVENTARIANTE DE ESPÓLIO QUE NÃO É REQUISITO OBRIGATÓRIO PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TEORIA OBJETIVA ADOTADA PELO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA QUE COMPORTA ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação de reintegração de posse.

II. Questão em discussão:
Se resta configurada a ilegitimidade ativa da autora e se é possível julgar o mérito com base na teoria da causa madura.

III. Razões de decidir:
O acervo probatório evidencia a condição de possuidora da Apelante quanto ao imóvel sob litígio, na medida em que constam recibos de água e luz em sua titularidade referente ao imóvel objeto da lide, localizado na Rua do Campo, nº 26, Loteamento Salomão, Santo Antônio de Jesus-Ba, bem assim verifica-se que o terreno em questão foi vendido a sua mãe, a Srª ANA MARIA DE JESUS CERQUEIRA - RG n° 02553603-63 e CPF n° 328.232.155/49 em 25/14/2006, vide contrato de compra e venda, cuja filiação resta comprovada vide RGs acostados e moradia em comum vide certidão de óbito, e que a própria Prefeitura local reconhece o cadastro do imóvel em nome da Recorrente (id. 77408653, 77412048).

O CPC assegura o direito de ajuizamento de ação possessória a quem seja legítimo possuidor, e o Código Civil preconiza que possuidor é todo aquele que exerce alguma das prerrogativas inerentes à propriedade, de forma plena ou não, o que conduz a compreensão de que, a legitimidade ativa para busca de proteção possessória em nome próprio independe de comprovação de propriedade ou ainda de inventariante de espólio do
de cujus.

Isso porque, para o ordenamento jurídico brasileiro a posse é objetiva, caracterizada pelo seu exercício visível, seja direto por meio do uso, ou indireto como no caso de herdeiros, em que a posse lhes é transmitida automaticamente, independente de abertura de inventário, com base no princípio da Saisine consagrado no artigo 1784 do diploma cível pátrio.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte para para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa da autora Apelante, e com isso anular a sentença, determinada a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
A legitimidade para a reintegração de posse não se limita ao proprietário registral ou ao inventariante, podendo ser exercida pelo possuidor direto ou indireto.

A teoria da causa madura prevista no art. 1.013 do CPC se mostra inaplicável ao caso concreto neste momento, diante da possibilidade de necessidade de complementação da dilação probatória, principalmente quando ponderado que a solução do litígio depende de medição de área urbana ocupada pelos imóveis envolvidos na lide, pelos órgãos responsáveis, e observado que os documentos emitidos pela Prefeitura local e juntados aos ids. 77412040 ao 77412049 encontram-se com páginas em branco, e informa que não foi possível realizar a vistoria no imóvel do réu apelado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501348-85.2014.8.05.0229
, em que figuram como Apelante JUCINEA CERQUEIRA QUEIROZ e como Apelado ALEXANDRO DA SILVA BARRETO apelidado por GAZO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça